Tribunal: TJMT
Processo: 0001231-04.2012.8.11.0085
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001231-04.2012.8.11.0085
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO - CPF: 564.752.769-87 (RECORRIDO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), JUIZO DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATOS ÍMPROBOS NÃO COMPROVADOS
–
ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE – INEXISTÊNCIA DE DOLO -
AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
O ato de improbidade exige a intenção de o agente obter vantagem indevida, conduta desonesta e má-fé do agente, consistente na ação consciente de praticar o ato.

2. O dolo e o prejuízo ao erário não se presumem ou se constatam por indícios, existindo necessidade de restar comprovado por prova inequívoca, razão pela qual, no caso concreto, não restou caracterizada conduta que enseje a responsabilização e condenação do apelado.

3.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0001231-04.2012.8.11.0085, Código no 51278, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO,

julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, cujo objetivo era a condenação do requerido nas sanções do art. 12, III, da Lei 8.429/1992, em razão da situação precária do Sistema de Saúde Pública Municipal, responsabilizando-lhe sobre eventual omissão.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campo, manifestou pela
ratificação da sentença
[id. 5660854 – pág. 01 à 02].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de remessa necessária
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO,
julgou improcedente os pedidos formulado na inicial, cujo objetivo era a condenação do requerido nas sanções do art. 12, III, da Lei 8.429/1992, em razão da situação precária do Sistema de Saúde Pública Municipal, responsabilizando-lhe sobre eventual omissão.

O requerente aduz, em síntese, que houveram diversas denúncias e representações aportados nos últimos anos tendo como objeto o relato das precárias condições de saúde no Município, sendo que buscou-se sempre a resolução amigável, contudo, sem resultado almejado, em alguns casos com iniciativa de composição, sem qualquer providência ou preocupação por parte do gestor requerido.

Ressalta ainda que o requerido infringiu ato ímprobo, consistente na violação do princípio da eficiência e, notadamente, por ter retardado e deixado de praticar, indevidamente, ato de officio quanto ao dever de implementar políticas públicas voltadas para a garantia do direito fundamental da população à redução de risco de doenças, cuja omissão foi decisiva para a prestação inadequada dos serviços de saúde do Município de Terra Nova do Norte.

Sobreveio sentença em que o juiz julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, cujo objetivo era a condenação do requerido nas sanções do art. 12, III, da Lei 8.429/1992, em razão da situação precária do Sistema de Saúde Pública Municipal, responsabilizando-lhe sobre eventual omissão.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença, e desde já, adianto que é caso de ratificar a sentença em reexame.

Pois bem. É cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade por ele praticada que dará lugar às punições previstas na citada lei.

E, no caso em tela, tal elemento subjetivo não restou configurado.

Como bem consignado pelo julgador na sentença:

(...)

Nessa senda, não obstante, o Ministério Público Estadual entendeu que o não cumprimento das obrigações assumidas pelo requerido no TAC importavam em ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11, caput, II, da Lei de Improbidade Administrativa.

Como já demonstrado, para a conformação desse tipo de improbidade, deve o agente ter consciência da ilicitude de retardar, ou seja, é necessário a demonstração do dolo genérico do agente, o que no caso, não se verifica. Explica-se.

Conforme se observa, o TAC não previu os valores que seriam necessários para sanar as irregularidades elencadas no relatório técnico de supervisão, sendo que os valores apurados pelo Município a posteriori alcançavam os valores insignificantes, considerando o porte do Município de Terra Nova do Norte/MT.

Observando a portaria n. 399, de 22 de fevereiro de 2006, o Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios) com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde.

Analisando as provas testemunhais o requerido por meio do Município buscou suporte financeiro junto ao Estado de Mato Grosso, recursos estes que, pelo que consta nos autos, nunca foram disponibilizados. Portanto considerando que o requerido buscou dar solução ao problema ocorrido, sem suporte financeiro face as elevadas despesas que, dado o seu montante e seu caráter inesperado, não poderiam ser suportadas com os recursos de que dispunha o Município, não é possível extrair o dolo do requerido em não dar cumprimento ao TAC firmado com o Ministério Público.

(...)

Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial desta ação civil de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Manoel Rodrigues de Freitas Neto.” [id.
5309130 – pág. 01 a 06].

Como se infere da pretensão inicial, o Ministério Público Estadual objetiva a condenação do requerido em razão do cometimento de ato de improbidade, consistente na violação do princípio da eficiência, e, notadamente, por ter retardado e deixado de praticar ato de ofício quanto ao dever de implementar políticas

públicas voltadas para a garantia do direito fundamental da população à redução ao risco de doenças, cuja omissão foi decisiva para a prestação inadequada dos serviços de saúde do Município de Terra Nova do Norte/MT.

Em que pese os argumentos expostos na exordial, adianto deste já que não configura caso de improbidade administrativa em razão da ausência de dolo por parte do requerido. Explico
.

Compulsando os autos e toda a documentação probatória anexada no caderno processual constata-se que foi firmado o
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC
entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Município de Terra Nova do Norte, que teve por objeto assegurar a legalidade e a eficiência das ações do SUS – Sistema Único de Saúde, especialmente no que se refere a atenção básica
[id. 5308847 – pág. 04 à 08; id. 5308848 – pág. 01 a 08;

5308849 – pág. 01 à 02].

Assim, o Ministério Público entende que o gestor público municipal não cumpriu as disposições do TAC, por isso, restou caraterizado o ato ímprobo.

Ocorre que, ao manusear os autos, verifica-se que o Município de Terra Nova do Norte em resposta ao ofício n. 084/MPE/TNN encaminhado pelo Ministério Público Estadual, demonstrou que houve o cumprimento parcial das responsabilidades que lhe cabia
[id. 5308915 – pag. 04; 5308916 – pág 01 à 07; 5308917 – pág. 01 á 02.]

Ademais, pelas provas testemunhais

arroladas pelo requerido, o magistrado concluiu que
“considerando que o requerido buscou dar solução ao problema ocorrido, sem suporte financeiro face as elevadas despesas que, dado o seu montante e seu caráter inesperado, não poderiam ser suportadas com os recursos de que dispunha o Município, logo, não é possível extrair o dolo do requerido em não dar

cumprimento ao TAC firmado com o Ministério Público.”

Logo, a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo certo que, para sua configuração, é indispensável que a conduta do agente seja
dolosa
, exigindo-se ao menos dolo genérico para a tipificação das condutas delineadas nos arts. 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou ao menos eivada de culpa grave, nas do art. 10.

Nesse sentido é o entendimento uníssono do STJ:

"não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.

Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/09/2011).

Dessa forma, entendo ausente, mais uma vez, a comprovação, com segurança, da ocorrência do dolo na conduta do recorrido, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Diante disso, é inadmissível a aplicação ao apelado das penas previstas para a modalidade de improbidade administrativa sem comprovação de lesão ao erário, ou seja, de efetivo prejuízo para os cofres públicos, requisito necessário para configurar o ilícito previsto na Lei 8.429/92.

Guardadas as particularidades dos casos, segue entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SEM LICITAÇÃO, DE FORMA FRACIONADA, VISANDO BURLAR A LEGISLAÇÃO SUPOSTA LESÃO AO ERÁRIO (ART. 10, VIII, DA LEI No. 8.429/92) E AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9o e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei no. 8.429/92. Constatado que as contratações diretas, no caso dos autos, se deram para atender situações específicas à requerimento de Secretarias diversas, em curtos períodos de tempo, de incerta previsibilidade do gestor público, bem como verificada a ausência de demonstração de quaisquer ilegalidades ou irregularidades na conduta adotada pelo ex-Prefeito municipal no processo de dispensa de licitação com fulcro no art. 24, II, da Lei no. 8.666/93, não há falar-se na prática de ato de improbidade administrativa.” (N.U 0006488-43.2004.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 20/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUSAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS A PENSIONISTAS E MAGISTRADOS E ENRIQUECIMENTO ILÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é tão frágil quanto ao dolo da conduta imputada ao agente público, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas.” (N.U 0027991-93.2010.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021